Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. ILEGALIDADE. TABELA PRICE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ANATOCISMO. PERÍCIA JUDICIAL. OCORRÊNCIA. RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. JUROS SIMPLES. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – CET. CUMULAÇÃO COM FUNDO DE LIQUIDEZ. DUPLICIDADE DE ÔNUS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE TR COM REDUTOR DE 33,54%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. FATOR DE CORREÇÃO DIVERSO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desde que expressamente pactuada, a capitalização mensal de juros (conhecida como juros sobre juros) é permitida desde 31 de março de 2000, por força da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001.
2. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações de contratos do sistema financeiro de habitação não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.124.522/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela necessidade de produção de prova pericial para a verificação da existência de capitalização de juros decorrentes da adoção da Tabela Price.
4. Excluída a incidência da Tabela Price, ante a constatação de capitalização ilegal de juros, mediante laudo pericial, não se revela necessária a aplicação de outro método de amortização, uma vez que, tecnicamente, no reprocessamento do cálculo, não será possível alterar o valor da prestação que foi efetivamente paga pelos requerentes. Deverá, por isso, incidir os juros tão somente de forma simples, através de simples cálculo aritmético sobre o saldo devedor.
5. Conquanto não se repute abusiva a cobrança, por si só, do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, tem-se como indevida a sua aplicação quando prevista no contrato a constituição de Fundo de Liquidez, com o mesmo intuito do CET, ocasionando duplicidade de ônus ao mutuário.
6. Inviável a incidência para o pedido de repetição de indébito formulado na inicial do mesmo percentual de juros previsto no contrato, no caso de ressarcimento unilateral dos custos com a cobrança da obrigação, porquanto inexiste qualquer relação jurídica entre as referidas hipóteses, sob pena de dar azo ao enriquecimento sem causa dos mutuários, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.
7. Recursos não providos.